Tribunal: TJDFT
Processo: 0001065-30.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DEVOLUÇÃO.
1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. É cabível a rescisão contratual do promitente comprador diante do inadimplemento do vendedor em face da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato.
3. Quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes ao comprador.
4. Uma vez reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa construtora que não entregou o imóvel no prazo estabelecido, não mais subsiste a nota promissória, devendo ser devolvida à compradora.
5. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido.